Tribunal: STF
Processo: RHC 244584
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 861.089/ES, assim ementado (eDOC 47):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    In casu, no que se refere às circunstâncias do crime, a exasperação da pena merece ser mantida. Observa-se que se considerou o fato de o delito ter sido praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas que frequentavam o bar, conforme depoimento das testemunhas. Tais fundamentos são considerados aptos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ a ensejar a análise negativa da conduta social. Precedentes. Quanto às consequências do crime, o Tribunal de origem assinalou que a vítima do homicídio possuía quatro filhos menores e sua esposa estava grávida do quinto filho. Conforme entendimento desta Corte Superior, "O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023). 



    2. A tese referente à desproporcionalidade da fração aplicada na segunda fase dosimétrica da pena, não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, o que obsta a análise direta por este Tribunal Superior de Justiça, uma vez vedada a supressão de instância. Precedente.



    Como é cediço, "a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais, motivo pelo qual, em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 824.138/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). 



    3. Agravo Regimental desprovido.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a reforma da dosimetria da pena em razão da inidoneidade dos fundamentos para majorar a pena-base, do bis in idem na valoração das consequências do crime, bem como da desproporcionalidade da fração referente à agravante e às atenuantes (eDOC 57).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 72):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS PARA AMBOS OS DELITOS E NA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. PRETENSÃO À REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DAS PENAS-BASE E FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. DESCABIMENTO. QUESTÃO ATINENTE À FRAÇÃO APLICADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENAS-BASE CORRETAMENTE FIXADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIA DOS CRIMES). EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, VINCULADA ÀS PROVAS E DENTRO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    1.2. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 48):



    “A irresignação cinge-se acerca da possibilidade de redução da pena-base dos delitos ao mínimo legal, bem como redução da pena na segunda fase dosimétrica. 



    Inicialmente, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    O Conselho de Sentença condenou o agravante pela prática dos delitos de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, tendo o Juízo sentenciante aplicado a pena de 23 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme se verifica: 



    "CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO (VÍTIMA GLEISSON MOURA DE SOUZA): 



    O Réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado. 



    O Réu não possui maus antecedentes, consoante extratos em anexo. 



    Por outro lado, não concorrem elementos para se aferir sua personalidade, eis que depende de avaliação técnica específica. 



    Não há elementos desfavoráveis em face da conduta social do acusado. 



    O motivo do crime foi objeto de apreciação pelos Senhores Jurados, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que constitui em circunstância agravante, qual seja, ter cometido o crime por motivo torpe, não sendo valorada neste momento, sob pena de incidir em bis in idem. 



    As circunstâncias do crime foram negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas - frequentadores do bar, conforme declaração das testemunhas inquiridas em plenário, transpassando a sensação de insegurança à comunidade local, conduta que merece maior reprovabilidade. 



    Além disso, os jurados apreciaram a seguinte circunstância do crime: de ter cometido o delito mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, constituindo qualificadora, não sendo valorada neste momento, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem. 



    As consequências do crime foram negativas, porquanto, a vítima Gleisson possuía 04 (quatro) filhos à época dos fatos e, ainda, sua esposa estava grávida do quinto filho, ou seja, fora ceifada a vida do pai de família, responsável pelo sustento do lar, resultando em dificuldades financeiras para seus dependentes, além do abalo psicológico, consoante declarações da testemunha Regina Moura de Souza acostada aos autos. 



    Desse modo, em vista o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, utilizando-se o parâmetro de 1/8 (um oitavo), em relação ao intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, em consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 



    [...] 



    Presente as circunstâncias atenuantes da confissão parcial e da menoridade penal relativa, bem como a circunstância agravante do motivo fútil, motivo pelo qual, atenuo a pena proporcionalmente, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a incidirem, pelo que torno a pena acima indicada em definitivo. 



    CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (VÍTIMA RAIAN SANTÍSSIMO DE SOUZA): 



    O Réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado. 



    O Réu não possui maus antecedentes, consoante extratos em anexo. 



    Por outro lado, não concorrem elementos para se aferir sua personalidade, eis que depende de avaliação técnica especifica. 



    Não há elementos desfavoráveis em face da conduta social do acusado. 



    O motivo do crime foi objeto de apreciação pelos Senhores Jurados, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que constitui em circunstância agravante, qual seja, ter cometido o crime por motivo torpe, não sendo valorada neste momento, sob pena de incidir em bis in idem. 



    As circunstâncias do crime foram negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas - frequentadores do bar, conforme declaração das testemunhas inquiridas em plenário, transpassando a sensação de insegurança à comunidade local, conduta que merece maior reprovabilidade. 



    Além disso, os jurados apreciaram a seguinte circunstância do crime: de ter cometido o delito mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, constituindo qualificadora, não sendo valorada neste momento, como forma de evitar a ocorrência do bis in idem. 



    As consequências do crime são próprias do tipo, não se valorando negativamente. Desse modo, em vista o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 14 (quatorze) anos e 03 (seis) meses de reclusão, utilizando-se o parâmetro de 1/8 (um oitavo), em relação ao intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, em consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: 



    [...] 



    Presente as circunstâncias atenuantes da confissão parcial e da menoridade penal relativa, bem como a circunstância agravante do motivo fútil, motivo pelo qual, atenuo a pena proporcionalmente, fixando-a em 13 (treze) anos de reclusão. 



    Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. 



    Ressalto, que para fixação da pena do crime tentado, considera-se a maior ou menor aproximação do iter da fase de consumação. A diminuição da pena será tanto menor quanto mais próximo tiver chegado a tentativa do crime consumado. 



    Desse modo, minoro a pena no patamar de 1/3 (um terço), porquanto, o acusado efetuou 02 (dois) golpes de faca na vítima, acertando-lhe o abdome, consoante fotografia da lesão presente a fls. 48, ocasionando o seu encaminhamento ao hospital Roberto Silvares em São Mateus e diagnosticada com classificação de risco vermelho, demonstrando que a conduta em muito se aproximou do resultado morte. 



    Desta forma, com a incidência da causa de diminuição supracitada, fixo a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tornando-a definitiva diante da ausência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena. 



    DO CONCURSO MATERIAL E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA 



    Em atenção ao disposto no artigo 69 do Código Penal, unifico as penas em 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Em consonância com o disposto pelo artigo 33, § 2 2 , "a", do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO" (fls. 19/22). 



    O Tribunal a quo, ao julgar o apelo da defesa, negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos: 



    "Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito. 



    Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal. 



    A Defesa pugna pelo decote do vetorial das circunstâncias e das consequências. 



    Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis. Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). 



    A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF HC 98.729/MS). 



    Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao crime de homicídio consumado, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais das circunstâncias do crime e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No tocante ao crime de homicídio tentado, fora sopesado negativamente o modulador das circunstâncias judiciais, restando a reprimenda basal fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (seis) meses de reclusão. 



    À vista disso, sobreleva salientar que as circunstâncias do crime foram desvaloradas para ambos os crimes sob o fundamento de que o delito foi praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas - frequentadores do bar, conforme declaração das testemunhas inquiridas em plenário, transpassando a sensação de insegurança à comunidade local, conduta com maior reprovabilidade. 



    À luz de tal contexto, colhe-se da lição de Cleber Masson que as circunstâncias do crimes cuidam dos "dados acidentais à infração, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc" (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral - vol. 1. - 8ª Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 2014. p. 673). 



    Nesse diapasão, revela-se escorreito o sopesamento do vetor circunstâncias do crime, tendo em vista que o crime fora praticado em local público e aberto, consistente em um estabelecimento comercial, colocando em risco a vida de pessoas inocentes que ali se encontravam, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa. 



    Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador consequências do crime fora arregimentado no fato de que a vítima Gleisson possuía 04 quatro) filhos à época dos fatos e, ainda, sua esposa estava grávida do quinto filho, ou seja, fora ceifada a vida do pai de família, responsável pelo sustento do lar, resultando em dificuldades financeiras para seus dependentes, além do abalo psicológico, consoante declarações da testemunha Regina Moura de Souza acostada aos autos. 



    Diante de tal contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”. (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) 



    Desta feita, revela-se escorreita a desvaloração das consequências, visto que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes.”(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).(AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)” (fls. 35/36).



    No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, cumpre anotar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Da leitura, extrai-se, portanto, que o Magistrado sentenciante, na etapa inicial da dosimetria do delito de homicídio consumado, majorou a pena-base em 4 anos e 6 meses, pois considerou desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do delito, restando fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão. Quanto ao delito de homicídio tentado, majorou a pena-base em 2 anos e 3 meses, pois considerou desfavoráveis as circunstâncias do delito, restando fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão. Destacase que a Corte estadual manteve a pena-base aplicada pelo Magistrado sentenciante sob os mesmos fundamentos. 



    No que se refere as circunstâncias do crime, a majoração merece ser mantida. 



    Observa-se que, se considerou o fato de o delito ter sido praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas que frequentavam o bar, conforme se observou do depoimento das testemunhas. 



    Tais fundamentos são considerados aptos pelo STJ a ensejar a análise negativa da conduta social. A propósito:



    [...]



    Noutra parte, quanto às consequências do crime, o Tribunal de origem assinalou que a vítima do homicídio possuía quatro filhos menores e sua esposa estava grávida do quinto filho. 



    Conforme entendimento desta Corte Superior, "O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).



    [...]



    Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na pena-base para os crimes de homicídio consumado e tentado. 



    Por fim, inadmissível a análise da tese referente à desproporcionalidade da fração aplicada na segunda fase dosimétrica da pena, tendo em vista que a referida irresignação não foi submetida ao exame do Tribunal a quo, por ocasião do julgamento da apelação (fls. 31/38), não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    Como é cediço, "a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais, motivo pelo qual, em habeas corpus impetrado perante esta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 824.138/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).



    [...]



    Dessa forma, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.”



    1.3. A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    No que diz respeito à pena-base, a defesa aponta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para negativar as consequências e circunstâncias do crime, pois o juízo sentenciante teria se utilizado de elementos intrínsecos ao delito para negativar as consequências, quais sejam os efeitos da morte da vítima para sua família, além de se basear, quanto às circunstâncias, em afirmação genérica sobre o crime ter sido cometido em local público.



    Observo que o critério utilizado para o aumento da pena-base levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP.



    No caso, as instâncias antecedentes concluíram que o fato de o crime ter sido praticado em local público e aberto quando havia circulação de pessoas que frequentavam o bar transpassa a sensação de insegurança à comunidade local e coloca em risco a vida das pessoas que ali estavam, conduta que merece maior reprovabilidade.



    Ademais, o Magistrado sentenciante assentou que a vítima possuía quatro filhos e sua esposa estava grávida do quinto filho à época dos fatos, sendo que a morte do pai de família, responsável pelo sustento do lar, resultou em dificuldades financeiras e abalo psicológico para seus dependentes.



    Como se nota, a justificativa exarada para estabelecer o patamar do acréscimo da pena-base não revela, a princípio, ilegalidade flagrante, ainda que a defesa possa dela discordar. A questão situa-se, portanto, dentro da margem legalmente atribuída às instâncias ordinárias no mister de, discricionariamente, atribuir plena concretude ao princípio da individualização da pena, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nesse tocante. 



    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “[...] A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (3 anos acima do mínimo legal), num patamar que variava de 3 a 15 anos, antes previsto no art. 12 da Lei 6.368/1976 (antiga Lei de Drogas), encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. [...]” (RHC 200.096 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.05.2021)



    “[...] A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. [...]” (HC 161.577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    “[...] A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ocorrência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena acima do mínimo legal. 4. Inexistência de bis in idem. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 118.196, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18.12.2013)



    De outra parte, no que diz respeito às alegações de que não foi observada a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante e as atenuantes, como recomenda a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e o parecer favorável do Ministério Público Federal, verifico que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente